Tribunal: TJDFT
Processo: 0752332-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO MEDIANTE FRAUDE CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de RAFAEL MELO DOS SANTOS, no âmbito de investigação por associação criminosa e furtos mediante fraude contra pessoas idosas, praticados em caixas eletrônicos no Distrito Federal.
2. Consta dos autos que o pedido de prisão temporária foi indeferido em relação a ALEXANDRE ALVES DE SOUZA, inexistindo constrição cautelar vigente em seu desfavor.
3. A defesa sustenta ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar (i) se o habeas corpus deve ser conhecido em relação a paciente que não se encontra preso e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva de RAFAEL MELO DOS SANTOS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não é conhecido em relação a ALEXANDRE ALVES DE SOUZA, diante da inexistência de prisão decretada em seu desfavor.
6. A prisão preventiva de RAFAEL MELO DOS SANTOS está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.
7. As investigações apontam atuação reiterada e organizada de associação criminosa especializada em fraudes contra idosos, com identidade de modus operandi, prática de múltiplos delitos em curto espaço de tempo e atuação interestadual.
8. Elementos como reconhecimento facial, registros de estações rádio base, análise de imagens de segurança e dados obtidos mediante quebra de sigilo telefônico reforçam os indícios de participação do paciente nos delitos investigados.
9. A reiteração delitiva, a habitualidade criminosa e a facilidade de deslocamento entre estados evidenciam o periculum libertatis e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
10. Condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos.
IV. DISPOSITIVO
11. Ação conhecida parcialmente e, nessa extensão, ordem denegada.